Tribunal: STF
Processo: HC 172632
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENADO ACUSADO DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE O PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO (ART. 145 DA LEI 7.210/1984). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. Nos termos do art. 145 da Lei de Execução Penal, o registro do cometimento de nova infração penal durante o período de prova viabiliza a suspensão do livramento condicional, como medida cautelar, até o desfecho da ação penal em que se apura a prática do ilícito penal imputado ao condenado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.